Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REVOGAÇÃO EXPRESSA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. NOVO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO À LIBERDADE E À PRIVACIDADE DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA PENA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECEITO SECUNDÁRIO EQUIVOCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, “abolitio criminis”, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição. Adequando-se a conduta praticada pelo réu na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica, incidente “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário” (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP).
2. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
3. O elemento subjetivo do tipo (dolo – art. 18, inciso I, do CP) está presente na intenção do agente que, por motivo reprovável, com a sua conduta, retira a paz de espírito e o sossego da vítima, causando-lhe preocupações e inquietações.
4. Tanto o art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 como o art. 147-A do Código Penal protegem a tranquilidade e a incolumidade psíquica da vítima, bens relevantes e que merecem a tutela criminal.
5. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
6. Provado que o réu, propositadamente, permaneceu na residência da ofendida, após pedido para que deixasse a casa, incensurável sua condenação pela prática do delito de invasão de domicílio, na forma simples (art. 150, caput, do CP).
7. Havendo, na espécie, equívoco quanto à pena utilizada como referência para a dosimetria, o recurso deve ser parcialmente provido para possibilitar a correção da sentença objurgada.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.